Tribunal: TJSP
Processo: 2029227-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Paciente envolvido em crimes de cárcere privado e receptação – Decisão devidamente fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada para data próxima – Constrangimento ilegal – Não

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Paciente envolvido em crimes de cárcere privado e receptação – Decisão devidamente fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada para data próxima – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.